Tribunal: TJDFT
Processo: 0746592-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746592-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO, o qual foi condenado como incurso nas penas dos arts. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, por (duas) vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas, em continuidade delitiva). O impetrante alega que o paciente é residente e domiciliado, com toda a sua família, em Vila Verde Condomínio Clube – Rodovia BR-408, 129 – Muribara, São Lourenço da Mata – Pernambuco e que desde a sua prisão preventiva (16/08/2023) e durante toda instrução processual, permaneceu preso em Pernambuco. Aponta que como respondeu a todo o processo em Pernambuco, a determinação da sentença de recambiamento, sem fundamentação, é constrangimento ilegal. Assinala que a família do paciente (esposa e filhas) não possui condições de se mudarem para Brasília-DF, a fim de ficar próximo do paciente, devendo este permanecer perto da sua família, ainda que tal direito não seja absoluto. Acrescenta que o cumprimento da decisão desmotivada implicaria em irreparável prejuízo para o paciente e sua família, pois somente poderia voltar a vê-los após o cumprimento da integralidade da pena. Assim, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a transferência do paciente para presídio do Distrito Federal, encaminhando cópia da liminar para o presídio competente da comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE. No mérito, a confirmação da liminar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Busca o impetrante a concessão de efeito suspensivo ao ponto da sentença condenatória que determinou o recambiamento do réu, ora paciente, nos seguintes moldes (ID 52950798 – p. 10): “(...) Os réus foram presos preventivamente, com vistas à garantia da ordem pública. Agora, diante da presente condenação, constata-se ainda com maior razão que a custódia cautelar do réu DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO se faz necessária, com vistas à manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois, à toda evidência, trata-se de réu com periculosidade latente, com condenações anteriores por crimes contra o patrimônio e que tem utilizado várias identidades ao longo de sua carreira no crime, certamente com o fito de se furtar à sua responsabilidade penal. Nesse contexto, vê-se que a soltura do referido réu, agora, após a condenação, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança às vítimas e à sociedade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que o réu tornasse a se envolver no mundo do crime. Note-se, ainda, atentando ao que dispõe o artigo 387, § 2o, do CPP, que o tempo de prisão provisória imposta ao referido sentenciado, não é apto à alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Por outro lado, a prisão cautelar não tem mais cabimento em relação ao réu ALAN GOMES DE SOUZA, tendo em vista que foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial aberto, cumprindo salientar que este réu não ostenta antecedentes criminais propriamente. Neste caso, a medida extrema poderá ser substituída por medidas cautelares diversas. Pelo exposto, mantenho a prisão preventiva imposta a DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO, com vistas à garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 312, 313, incisos I e II, e 387, § 1o, do Código de Processo Penal. Promovam-se as medidas necessárias para o recambiamento do sentenciado DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO. (...)” Pois bem, referida sentença foi prolatada em 18/10/2023, mas em data anterior (27/09/2023), ou seja, menos de um mês, foi proferida decisão judicial dispensando o recambiamento (ID 52951159 – p. 131): “Com efeito, a Defesa logrou êxito em demonstrar a viabilidade da participação de Douglas Siqueira de Macedo por videoconferência. Ademais, o Parquet externou o desinteresse quanto ao recambiamento do referido acusado para o Distrito Federal, caso fosse possível a realização das audiências por videoconferência. Tecidas as considerações supra e a fim de imprimir maior celeridade ao feito, acompanho a manifestação ministerial de ID 172123941, para revogar a parte final da decisão de ID 171245257 e dispensar o recambiamento de Douglas Siqueira de Macedo para o Distrito Federal, deferindo assim o pleito defensivo formulado no ID 171771129. Outrossim, no que respeita ao recambiamento do réu Alan Gomes de Souza, determinado no ID 167196394, tal providência não pode atrasar o andamento do feito, ainda mais porque também tende a ser revogada, caso seja possível a participação nas audiências por videoconferência, o que pode ser confirmado com a remessa da carta precatória intimatória da audiência a ser designada. Destarte, determino a designação, com urgência, da audiência de instrução, a ser realizada por videoconferência. Expeçam-se os expedientes necessários, inclusive as deprecatas intimatórias, com pedido de preferência, eis que se cuida de processo com réus presos. Comunique-se, com brevidade, a dispensa do recambiamento de Douglas Siqueira de Macedo, notadamente ao Juízo competente da Comarca de Jaboatão de Guararapes/PE. Atente-se para as retificações determinadas na decisão de ID 171245257, onde restou recebido o aditamento quanto ao nome real de Francisco Oscar de Sousa, qual seja: Douglas Siqueira de Macedo.” Como se observa, são duas decisões díspares, quando a última (sentença), que deveria prevalecer está desacompanhada de fundamentação, não havendo razão exposta para a determinação de recambiamento no proferimento da sentença, vez que já encerrada a instrução e não determinada a execução provisória. Nota-se que a expedição de carta de guia, conforme consta da sentença, deve ocorrer apenas após o trânsito em julgado e, se não haverá execução provisória por enquanto, desnecessário o recambiamento imediato se a prisão cautelar do paciente pode ser mantida perto da família. Como bem destacou o impetrante “não há um direito absoluto do paciente permanecer próximo de sua família”, mas essa é uma recomendação válida e que deve ser prestigiada na busca da efetividade da reprimenda imposta, sendo inconteste o papel de relevância da família durante a execução. Ademais, a transferência para uma localidade distante da família depende de fundamentação idônea, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “(...) A transferência para distante localidade, com afastamento do preso de sua família, exige especial motivação. (...) Recurso em habeas corpus provido para tomar sem efeito a ordem de transferência do paciente (...)” (STJ, RHC 93.825RS - Rel. Min. Nefi Cordeiro Sexta Turma — Julgamento: 17/04/2018 — DJ: 27/04/2018). Na hipótese, ainda que eventualmente não seja possível cumprir a pena no Estado de Pernambuco, não há informações do juízo daquele Estado sobre a possibilidade de manutenção do paciente onde já se encontra, o que poderá ser alcançado durante a execução, que nem ao menos se iniciou, ante a inexistência de expedição de carta de guia. Ademais, o imediato recambiamento do paciente para posterior consulta ao Juízo do Estado de Pernambuco sobre a possibilidade de cumprimento naquela localidade da reprimenda imposta só desaguaria em gasto desnecessário para a Administração Pública, pois o paciente viria para Brasília e, posteriormente, poderia retornar para Pernambuco. Acrescento, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Vara Criminal da Comarca de São Lourenço da Mata) também expediu mandado de prisão contra o paciente nos autos 0002416-20.2023.8.17.5810.01.0001-18 (ID 52950807), o que reforça a desnecessidade de recambiamento imediato, até mesmo porque a sua presença naquela localidade pode ser muito mais necessária que aqui no âmbito do Distrito Federal Assim, diante do fato de o paciente encontrar-se preso perto de sua família, não sendo necessário o recambiamento imediato, pois já encerrada a instrução, nesse juízo horizontal entendo que deve haver a suspensão dos efeitos de tal determinação até que haja a devida prestação de informações e manifestação do Ministério Público. Diante do exposto, DEFIRO, por ora, o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao ponto da sentença judicial que determinou o recambiamento do paciente. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações da autoridade coatora, COM URGÊNCIA. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023 12:55:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator